Tribunal: TJSP
Processo: 1001542-71.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Sentença de parcial procedência para limitar os juros à taxa média do BACEN - Danos morais – Inocorrência – A declaração de cláusulas abusivas no contrato, por si só, não acarreta danos morais – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca evidenciada – Aplicação do art.

Ementa:
*Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito e danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Sentença de parcial procedência para limitar os juros à taxa média do BACEN - Danos morais – Inocorrência – A declaração de cláusulas abusivas no contrato, por si só, não acarreta danos morais – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca evidenciada – Aplicação do art. 86, caput, do CPC – Honorários a serem arbitrados por equidade, de acordo com o art. 85, §8o, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido em parte.*